Tribunal: TJDFT
Processo: 0717148-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717148-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: KAMILLA LAIS DOS SANTOS SILVA, GILSON DA SILVA DESPACHO Intime-se o agravante para informar se mantém interesse no julgamento do recurso, em razão da superveniência da publicação do acórdão nos autos do processo principal de no 0751439-97.2024.8.07.0001. Prazo de 5 dias. Brasília, 10 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator